Tribunal: TJSP
Processo: 1026425-24.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Repasse de Verbas Públicas
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

CONVÊNIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PAGAS PELA ASSOCIAÇÃO E REEMBOLSADAS PELO MUNICÍPIO. Obtenção do CEBAS no curso da execução do convênio. Restituição das contribuições sociais pela Receita Federal. Ajuizamento de diversas ações de cobrança pelo Município em face da associação cobrando os valores

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

CONVÊNIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PAGAS PELA ASSOCIAÇÃO E REEMBOLSADAS PELO MUNICÍPIO. Obtenção do CEBAS no curso da execução do convênio. Restituição das contribuições sociais pela Receita Federal. Ajuizamento de diversas ações de cobrança pelo Município em face da associação cobrando os valores reembolsados à autora por força do convênio. Manejo da ação consignatória pela associação. Controvérsia em relação ao valor devido. Falta de interesse processual da consignação em pagamento. Não configuração. Direito autônomo ao reconhecimento do cumprimento da obrigação e suficiência do depósito. Aferição da justa recusa se confunde com a definição do valor da obrigação, que é justamente o mérito das ações de cobrança. Configuração do interesse de agir. Risco de decisões conflitantes. Necessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto. Sentença anulada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000710891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1026425-24.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO
MOREIRA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em
julgamento estendido, deram provimento ao recurso, vencido o Relator
sorteado, que declara voto. Designado para o acórdão o 2o Juiz,
Desembargador José Maria Câmara Junior.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR, vencedor, PONTE NETO, vencido, JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL NOGUEIRA, LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 21891
Apelação n. 1026425-24.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Natureza: Repasse de verbas públicas
Apelante: Associação Comunitária e Beneficente Padre José Augusto Machado
Moreira
Apelado: Município de São Paulo
RELATOR SORTEADO JOSÉ DA PONTE NETO
RELATOR DESIGNADO JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
CONVÊNIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PAGAS PELA
ASSOCIAÇÃO E REEMBOLSADAS PELO MUNICÍPIO.
Obtenção do CEBAS no curso da execução do convênio.
Restituição das contribuições sociais pela Receita Federal.
Ajuizamento de diversas ações de cobrança pelo Município
em face da associação cobrando os valores reembolsados à
autora por força do convênio. Manejo da ação
consignatória pela associação. Controvérsia em relação ao
valor devido. Falta de interesse processual da consignação
em pagamento. Não configuração. Direito autônomo ao
reconhecimento do cumprimento da obrigação e suficiência
do depósito. Aferição da justa recusa se confunde com a
definição do valor da obrigação, que é justamente o mérito
das ações de cobrança. Configuração do interesse de agir.
Risco de decisões conflitantes. Necessidade de reunião dos
processos para julgamento conjunto. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PADRE JOSÉ
AUGUSTO MACHADO MOREIRA, inconformada com a sentença de fls. 178/180, que
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, interpôs recurso de apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sustentando, em síntese, (i) a configuração do interesse de agir; (ii) a apresentação
de recusa injustificada pelo Município para recebimento dos valores pagos pela
autora; (iii) a existência de litígio sobre o objeto do pagamento; (iv) a inexistência
de mora por parte da associação autora; (v) a suficiência do depósito efetuado.
O réu apresentou contrarrazões (fls. 213/220), e o recurso foi
regularmente processado.
Em sessão realizada em 26.08.2020, o douto relator
apresentou voto negando provimento ao recurso. Na sessão de julgamento de
02.09.2020, apresentei voto divergente, o qual foi acompanhado pelos 3o, 4o e 5o
Juízes. Fui designado para relatar o acórdão.
É o relatório.
A ação foi manejada em face do Município de São Paulo,
buscando o reconhecimento da satisfação da obrigação com elisão de risco da mora.
Para tanto, objetiva o depósito objetivando o depósito em consignação do montante
de R$ 1.375.194,98, o qual foi restituído pela Receita Federal à autora e referente
aos valores de contribuições sociais, pagos pela autora por conta de convênios
celebrados com o Município. Aduz que, em razão dos convênios firmados, a autora
teria que pagar contribuições sociais, ficando ajustado entre as partes que o
Município seria responsável pelo pagamento de tais exações, devendo repassá-los à
associação após o pagamento à RFB. Porém, no curso da execução dos convênios,
obteve a Certificação Beneficente da Assistência Social - CEBAS, com validade
retroativa à 24.8.2010, o que lhe garantiu isenção das contribuições sociais. Porém,
o valor já pago foi restituído somente 2 anos após. Esse valor deve ser restituído ao
Município, que se recusa a recebê-lo por não estar atualizado e acrescido de juros
moratórios. Em razão disso, foram ajuizadas diversas ações de cobrança pelo ente
público. A autora afirma ser impossível o depósito em cada uma das ações,
porquanto a Receita Federal teria devolvido os valores em parcela única.
O juízo “a quo” reconheceu a falta de interesse processual e
julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso busca a anulação da sentença.
O artigo 335 do Código Civil estabelece:
“Art. 335. A consignação tem lugar:
I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o
pagamento, ou dar quitação na devida forma;
II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo
e condição devidos;
III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado
ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;
IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o
objeto do pagamento;
V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento”.
Realmente, não há como admitir a ação com base no inciso V,
porquanto o litígio a que se refere o dispositivo compreende demanda entre credor e
terceiro, jamais entre credor e devedor.
A consignação pressupõe resistência no recebimento ou dúvida
sobre o real credor. Não há sentido em interpretar o litígio como se fosse entre
credor e devedor se essa controvérsia já foi prevista nos demais incisos. Assim fosse
a previsão do dispositivo estaria esvaziada. Daí porque correta a interpretação de
que o litígio a que se refere o inciso V é justamente aquele que se forma entre
credor e terceiros que recaia sobre o objeto do pagamento.
Acontece que a ação também foi manejada com base no inciso
I do artigo 335 do Código Civil, já que o Município apresentou recusa em receber o
pagamento.
A controvérsia na consignatória gravita em torno da justa
recusa, e esta foi pautada justamente na dimensão quantitativa da obrigação, que
está sendo discutida nas diversas ações de cobrança e será objeto de discussão
também na presente demanda. Em razão disso, a análise da justa recusa se confunde
com o próprio substrato desta e daquelas demandas.
Exatamente por isso, há direito autônomo em consignar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores, independentemente da existência prévia das ações de cobrança, pois o
devedor pode pretender extinguir a obrigação com a declaração de suficiência do
depósito.
Não por outra razão, o tema 967 dos recursos repetitivos do
STJ determina que “em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado
pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento
parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional”.
No mais, o § 3o do artigo 55 do CPC é claro ao estabelecer que
“serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de
prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente,
mesmo sem conexão entre eles”.
Dessa forma, há necessidade de reunião dos processos para
julgamento simultâneo para que seja definido o correto valor da obrigação e, por
conseguinte, a suficiência do depósito e a justa recusa. O objeto da ação de
consignação em pagamento está na extinção do vínculo obrigacional.
O
atendimento
da
condição
de
admissibilidade
e
conhecimento da ação considera o trinômio “necessidade-utilidade-adequação”,
assinalando que a crise de interesses se resolve através do caminho a ser trilhado,
por intermédio da jurisdição, para obter determinado bem da vida. A adequação do
provimento pretendido diz respeito à idoneidade técnico-jurídica para atender à
expectativa do autor, atribuindo-lhe a consequência jurídica por ele pretendida. A
utilidade expressa aptidão que se extrai do instrumento manejado para alcançar o
resultado desejado.
Como se vê, a consignação em pagamento representa meio
necessário e adequado para a obtenção de tutela jurisdicional que garanta à
devedora a declaração de satisfação da obrigação. Dessa forma, entendo que é o
caso de ser afastada a carência da ação, determinando-se a anulação da sentença e
o prosseguimento da demanda com reunião dos processos para julgamento
simultâneo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19.402
Apelação Cível no 1026425-24.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Associação Comunitária e Beneficente Padre José Augusto
Machado Moreira
Apelado: Prefeitura Municipal de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
1. Ousei divergir dos meus Pares por entender que
não cabe ação de consignação em pagamento se não há prova idônea da
recusa injustificada do credor no recebimento da quantia objeto da ação.
2. Trata-se de ação de consignação em pagamento
ajuizada pela ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PADRE JOSÉ
AUGUSTO MACHADO MOREIRA em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO objetivando o depósito em consignação do valor de R$
1.3753194,98, valor este restituído pela Receita Federal à autora, referente a
montantes recolhidos indevidamente pela autora a título de contribuições
sociais, decorrentes de diversos convênios firmados entre autora e requerida.
A autora, em brevíssima síntese, que busca a
devolução das contribuições patronais trabalhistas, que foram custeadas pelo
Município, no âmbito dos convênios firmados entre as partes para prestação
de serviço socioassistencial.
Aponta que de que no momento da celebração dos
referidos Convênios, não possuía a Certificação Beneficente da Assistência
Social - CEBAS, de modo que lhe impunha o pagamento à União das
contribuições patronais trabalhistas. Para correta consecução dos convênios
firmados com a Municipalidade, então, as partes convencionaram que as
contribuições patronais seriam arcadas pelo Município.
Ressalta que, no curso do cumprimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumentos, recebeu a Certificação de Entidade Beneficente de Assistência
Social, com validade retroativa à 24.8.2010, o que lhe garantia isenção ao
pagamento das contribuições destinadas à seguridade social na forma da Lei
no 12.101/2009.
Sustenta que a Receita Federal, quase 2 anos após
o protocolo, analisou e deferiu os pedidos de restituição, concluindo que “a
requerente faz jus aos valores requeridos” e efetuou a restituição dos valores
anteriormente recolhidos.
São esses os valores que pretende a consignação,
pois a Municipalidade vem se recusando a receber tal valor, e ainda, vem
propondo diversas ações de cobrança em face da autora requerendo,
justamente, a devolução dessas contribuições.
Aduz, também, a impossibilidade de depósito em
cada uma dessas ações de cobrança ajuizadas vez que a Receita Federal
efetuou a devolução de tais valores em parcela única.
A r. sentença de fls. 178/180, cujo relatório é
adotado, acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir, extinguindo o
processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do
CPC. Condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios
arbitrados no percentual mínimo previsto no §3o, do artigo 85, do CPC,
observando- se o valor atualizado da causa, respeitando os benefícios da
justiça gratuita concedidos.
Inconformada a parte autora interpôs recurso de
apelação às fls. 192/210, objetivando a reforma do julgado, repisando as
alegações levadas a efeito na petição inicial.
Foram apresentadas contrarrazões recursais às fls.
213/220).
A apelante opôs sua manifestação à realização ao
julgamento virtual (fls. 225).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É O RELATÓRIO.
3. No meu entender, a r. sentença merecia ser
mantida.
Inicialmente, verifico que a presente ação de
consignação foi ajuizada em 24/05/2019, contudo, em datas anteriores a
Municipalidade de São Paulo, ora apelada já havia ajuizado quatorze ações de
cobrança contra a autora, ora apelante, para cobrança de valores objeto da
presente ação consignatória.
Ressalto que a própria apelante alegou na petição
inicial a existência de diversas ações de cobranças ajuizadas contra si, não
havendo que se falar em fato controverso.
Com efeito, nos termos do art. 334 do Código Civil,
o pagamento em consignação é o meio indireto do devedor exonerar-se do
liame obrigacional, consistente em depósito judicial ou em estabelecimento
bancário da coisa devida, nos casos e formas legais. Algumas hipóteses legais
estão previstas no art. 335 do CC.
Dispõe o artigo 335, do Código Civil, a respeito das
hipóteses de cabimento da ação de consignação em pagamento:
“Art. 335. A consignação tem lugar:
I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar
receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;
II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no
lugar, tempo e condição devidos;
III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido,
declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de
acesso perigoso ou difícil;
IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
receber o objeto do pagamento;
V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.”
Compete ao autor da consignatória demonstrar de
plano a ocorrência de alguma dessas hipóteses para justificar a necessidade e
adequação da via processual.
No presente caso, a apelante não se desencumbio
do seu ônus de comprovar qualquer um dos requisitos da legislação de
regência.
A pré-existência de ações de cobrança, com
apresentação de planilhas e contestação nestas, demonstram o não
reenchimento de requisito recusa injustificada de recebimento do valor por
parte do credor.
Como bem ressaltou o douto Magistrado de primeiro
grau “em razão de haver controvérsia sobre o valor a ser pago à
Municipalidade de São Paulo, já instaurada judicialmente, faz com que a
recusa do recebimento de valores seja justificada” (fls. 180).
Ressalto, também, que não há que se falar em
ocorrência da hipótese do inciso V do referido artigo, qual seja, pendência de
litígio.
Pois bem.
O inciso V do art. 335 regula a hipótese de litígio
sobre o objeto do pagamento entre credor e terceiro, e não entre credor e
devedor, como é o caso dos autos.
4. Ante o exposto, negava provimento ao recurso de
apelação, nos termos do voto.
PONTE NETO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MARIA CAMARA JUNIOR
124FBE4E
7
11
Declarações de
Votos
JOSE DA PONTE NETO
12F68DA0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1026425-24.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.